Tribunal: TJPA
Processo: 0022702-17.2012.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES ? ART. 157, § 2º II DO CPB E ART. 244-B DO ECA - RECURSO DA DEFESA ?? ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ART. 244-B DO ECA ? INVIABILIDADE ? CRIME FORMAL. DESNECESSÁRIO PROVA DA CORUPÇÃO. BASTANDO QUE O MENOR TENHA PARTICIPADO DO EVENTO ILICITO ? PEDAGOGIA DA SUMULA 500 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DA ACUSADA EM 06 ANOS, 04 MESES E 06 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 14 DIAS MULTA - DECISÃO UNÂNIME.I - Não se afere no caso em comento insuficiência probatória, uma vez que existentes evidências suficientes a lastrear o édito condenatório. Ademais, a ré em seu interrogatório, teria confessado integralmente a prática delituosa descrita na exordial acusatória, afirmando que atuou juntamente com o adolescente infrator, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença de primeiro grau; II - O delito de corrupção de menores é um delito de natureza formal. E que basta a indicação da presença do menor na companhia do acusado no momento da prática do delito para sua configuração, fato que se coaduna com narrativa dos autos. Precedentes do STJ;III - Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal da ré no evento criminoso, razão pela qual segue condenada a pena de 06 ANOS, 04 MESES E 06 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 14 DIAS MULTA.IV - Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°
COMARCA DE ORIGEM:CAPITAL/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0022702-17.2012.814.0401.
APELANTE: MARLUCIA ASSIS GARRIDO.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES - ART. 157, § 2º II DO CPB E ART. 244-B DO ECA -
RECURSO DA DEFESA
-- ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ART. 244-B DO ECA - INVIABILIDADE - CRIME FORMAL. DESNECESSÁRIO PROVA DA CORUPÇÃO. BASTANDO QUE O MENOR TENHA PARTICIPADO DO EVENTO ILICITO - PEDAGOGIA DA SUMULA 500 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO Da ACUSADa EM
06 ANOS, 04 MESES E 06 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 14 DIAS MULTA - DECISÃO UNÂNIME.
I - Não se afere no caso em comento insuficiência probatória, uma vez que existentes evidências suficientes a lastrear o édito condenatório. Ademais, a ré em seu interrogatório, teria confessado integralmente a prática delituosa descrita na exordial acusatória, afirmando que atuou juntamente com o adolescente infrator, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença de primeiro grau;
II - O delito de corrupção de menores é um delito de natureza formal. E que basta a indicação da presença do menor na companhia do acusado no momento da prática do delito para sua configuração, fato que se coaduna com narrativa dos autos. Precedentes do STJ;
III - Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal da ré no evento criminoso, razão pela qual segue condenada a pena de
06 ANOS, 04 MESES E 06 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 14 DIAS MULTA.
IV - Recurso conhecido e improvido.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Milton Nobre.
Belém, 20 de outubro de 2020
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

MARLUCIA ASSIS GARRIDO,
foi julgada e ao final condenada à pena de
06 ANOS, 04 MESES E 06 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 14 DIAS MULTA
,
como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º inciso II DO CP E ART. 244-B DO ECA. Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Criminal d Capital /PA.

A combativa defesa pugnou pela absolvição do acusado em razão da fragilidade das provas que embasaram o édito condenatório, tendo em vista que a autoria não restou cabalmente provada nos autos. Assim, diante da inexistência de evidências da autoria delitiva, necessário a absolvição quanto ao crime do art. 244-B do ECA.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento. Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

À revisão.

É o relatório e peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

De acordo com a denúncia, pautada no inquérito policial em anexo, "(...) no dia 28 de dezembro de 2012, por volta das 14h, o adolescente WANDERLEY DA COSTA, de 16 anos de idade, encontrava-se em frete à Escola Estadual Jarbas Passarinho, localizada na Av. 25 de Setembro, no bairro do Marco, e, no momento em que verificava uma mensagem recebida no seu aparelho de telefone celular, foi abordado por um casal, posteriormente identificado como sendo a denunciada e o adolescente DARLISSON LUCAS MONTEIRO, os quais estavam em uma bicicleta, ele conduzindo e ela na garupa.

Na oportunidade, a denunciada desceu da garupa do veículo e desferiu uma bofetada no rosto da vítima, ato continuo, levantou a blusa e mostrou algo que trazia na cintura, dando a entender que estava armada, e determinou que WANDERLEY DA COSTA entregasse o aparelho de telefonia móvel, tendo ele obedecido diante da grave ameaça.

Consumado o roubo, a denunciada e seu comparsa se retiraram do local tranquilamente. Contudo, a vítima comunicou o ocorrido a policiais militares que passaram pelo local, os quais lograram êxito em prender a denunciada e apreender o adolescente infrator. O produto do roubo foi encontrado em poder da denunciada, conforme auto de apresentação e apreensão de fl. 19 (...)".

Devidamente processados, a ré
MARLUCIA ASSIS GARRIDO,
foi julgada e ao final condenada à pena de
06 ANOS, 04 MESES E 06 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 14 DIAS MULTA
,
como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º inciso II DO CP E ART. 244-B DO ECA. Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Com respeito ao delito de corrupção de menores, cediço observar o entendimento do Tribunal da Cidadania, através do julgamento da Primeira Turma do STF no RHC 107760. De acordo com informações da página
on line
do Supremo, a conclusão foi de que o crime de corrupção de menores ¿é de natureza formal, sendo desnecessária a demonstração de que o menor foi efetivamente corrompido no momento dos fatos imputados¿.

A relatora do recurso, ministra Carmen Lúcia, ¿lembrou que existem muitos precedentes na Corte no sentido que o crime de corrupção de menores é um delito de natureza formal. E que basta a indicação da presença do menor na companhia do acusado no momento da prática do delito para sua configuração¿ (com informações do STF).

Quanto ao aspecto formal do crime de corrupção de menores, cito a unânime e recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. MATÉRIA PACIFICADA. MENORIDADE COMPROVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. - A Terceira Seção, julgando recurso representativo de controvérsia, firmou compreensão no sentido de que o crime de corrupção de menores é de natureza formal, bastando a participação do menor de 18 (dezoito) anos para que se verifique a subsunção da conduta do réu imputável ao referido tipo penal, agora descrito no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (REsp n. 1.127.954/DF, Terceira Seção, Relator Ministro Marco Aurélio Belize, DJe 1/2/2012). - Nos termos do verbete n. 74 da Súmula do STJ, a comprovação da menoridade da vítima do crime previsto no art. 244-B da Lei n.8.069/1990 exige documento hábil, ou outros documentos dotados de fé pública. Precedentes. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no Resp 1452250/SC. Relator Ministro Ericson Maranho. Data do julgamento 03/20/2015. Sexta Turma. Data da publicação 25/02/2015 - Grifei).

A acusada MARLUCIA ASSIS GARRIDO, confessou a autoria do crime, afirmando que foi o adolescente D.L.M. quem a convidou para praticar o roubo, senão vejamos:
(...) Que não sabia que V. era adolescente
.
Que estava na oficina quando o adolescente a convidou para ir para próximo à casa da mãe dele tomar guaraná; Que foi então que o adolescente tomou a iniciativa de convidá-la para pegar um celular Que aceitou o convite do adolescente; Que o adolescente já estava acostumado a fazer isso; Que o adolescente já havia lhe convidado outras vezes para praticar crimes; Que na oficina estava ruim e pensou que aquela era a única opção, mas viu que não era; Que iriam vender o celular e iria comprar comida; Que passaram pela vítima e o adolescente a apontou dizendo para roubá-la Que quando o adolescente parou de bicicleta, falou para que pegasse o celular da vítima * Que desceu da bicicleta para abordar a vítima; Que a vítima segurou o celular e na hora puxou o aparelho, vindo acertá-la, por acidente, com as mãos em seu rosto; Que não quis agredir a vítima; Que a vítima estava com o celular na mão e quando quis pegar de volta o celular, sua mão foi no rosto dele; Que quando estava na Duque, veio uma viatura Que não resistiram a prisão; Que não ficaram com o produto do crime; Que não praticou outros roubos; Que não estava armada. (grifei).

Nesses termos, e segundo a narrativa da própria apelante que confessou que praticou assalto na companhia de um adolescente de 16 (dezesseis) anos de idade, conforme se infere do termo de oitiva do adolescente infrator D.L.M. perante a autoridade policial (fls. 05 do IPL), aliado ao ofício de encaminhamento à Delegacia Especializada -- DATA, elementos esses que gozam de idoneidade e se revelam suficientes para comprovar a menoridade à época dos fatos, sendo prescindível a demonstração da efetiva corrupção do menor, conforme exaustivamente demonstrado, resta a ora recorrente enquadrada no delito tipificado no art. 244-B, do ECA. Assim, mostra-se inviável o acolhimento da súplica absolutória formulada no presente apelo, devendo ser mantida a sentença.

Diante das razões
ut supra
, forçoso considerar que as razões esposadas pela defesa, não se coadunam com as evidências dos autos, que indicam de maneira insofismável a ocorrência do delito do art. 244 do CP, não havendo fundamentos que desautorize o seu descarte. A
Súmula 500
, nos revela que a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal da ré
MARLUCIA ASSIS GARRIDO,
condenada à pena de
06 ANOS, 04 MESES E 06 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 14 DIAS MULTA
,
como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º inciso II DO CP E ART. 244-B DO ECA, decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Criminal da Capital /PA, o qual adoro em todos os seus termos.

Ante o exposto, na esteira do douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 20 de outubro de 2020
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator